Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. MENSALIDADES PAGAS. NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS PAGAS PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Superada a mora pelo pagamento das mensalidades em atraso e restabelecido o plano de saúde, a negativa de cobertura de internação hospitalar caracteriza falha da operadora na prestação dos serviços de assistência à saúde.
III. Configurado o inadimplemento contratual, a operadora do plano de saúde deve ressarcir o consumidor das despesas da internação hospitalar cuja cobertura foi recusada indevidamente, presente o disposto nos artigos 389 e 402 do Código Civil.
IV. Afeta direitos da personalidade e, por conseguinte, provoca dano moral passível de compensação pecuniária, cancelamento irregular de plano de saúde que deixa ao desamparo consumidor em situação de emergência em saúde, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 3.000,00.
VI. Apelação conhecida e desprovida.